Tribunal: TJSP
Processo: 2306565-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual e indenização de dano material. Decisão que deferiu a tutela antecipada para (a) suspender os efeitos do negócio, a cobrança e anotações restritivas do débito contratual, sob pena de multa, bem como para (b) arrestar cautelarmente o valor de R$ 60.935,31 via Sisbajud. Recurso da agravante contra a medida de arresto. Ausência dos requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual e indenização de dano material. Decisão que deferiu a tutela antecipada para (a) suspender os efeitos do negócio, a cobrança e anotações restritivas do débito contratual, sob pena de multa, bem como para (b) arrestar cautelarmente o valor de R$ 60.935,31 via Sisbajud. Recurso da agravante contra a medida de arresto. Ausência dos requisitos autorizadores dessa medida cautelar. Revogação do arresto. Decisão reformada. Recurso provido.